Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. PROPOSTA DE ANPP. REQUISITO OBJETIVO DO ART. 28-A DO CPP NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso de concurso material de crimes, considera-se o somatório das penas mínimas para aferição do requisito objetivo do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o qual estipula pena mínima inferior a quatro anos.
2. Operada a desclassificação do crime doloso contra a vida pelo Conselho de Sentença, sobreveio sentença que condenou o apelante como incurso nos crimes dos artigos 14 e 15, da Lei 10.826/2003, em concurso material, cujas penas mínimas, somadas, resultam em 4 (quatro) anos de reclusão, inviabilizando, assim, a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público em face da ausência do requisito objetivo.
3. Recurso conhecido e não provido.